Tribunal: STF
Processo: RC 1369
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. AÇÃO PRATICADA NA VIGÊNCIA
DA LEI Nº 1.802, DE 1953. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PENA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL COMUM, QUANTO A ADMITIR-SE A
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA, OBSERVANDO-SE,
CONTUDO, O PRAZO IGUAL AO DOBRO DA PENA, SEGUNDO O PRESCRITO NO ART.
52 DO DECRETO-LEI Nº 898, DE 1969. COMPLETADO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO
DA PENA SOMENTE APÓS A DECISÃO QUE NEGOU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, MAS AO RÉU CONCEDE-SE
"HABEAS-CORPUS", DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE POR AQUELA CAUSA.